Tribunal: TJMT
Processo: 0004288-19.2008.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004288-19.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL - CPF: 565.979.329-00 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE:
Banco CNH Industrial Capital S.A.

APELADO:
Flabio Ricardo Pawlina do Amaral

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CRÉDITO OBJETO DE ACORDO – DESCUMPRIMENTO – EXECUÇÃO EM AUTOS DIVERSOS - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO – ART. 485, VI, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO.

Há interesse processual quando verificadas a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional. Havendo perda superveniente do interesse, o feito deve ser extinto com amparo no inciso VI do art. 485, do CPC.

Cabe ao réu arcar com os ônus sucumbenciais se a Ação foi instaurada devido à sua inadimplência, conforme o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, VIII, do CPC, em razão da homologação do pedido de desistência, devendo o exequente arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

O apelante aduz que não requereu a desistência da lide, mas sim sua extinção por ausência de interesse processual, portanto com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC, e a condenação de cada parte às custas da demanda à

que deu causa e à verba honorária de seu respectivo advogado.

Contrarrazões no ID 32398469.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante relata que, além da cédula de crédito bancário objeto deste feito, pactuou também outras 5 com o apelado. Contudo, em razão da inadimplência, firmaram acordo que englobou todas elas, o qual foi homologado nas respectivas lides onde eram discutidas.

Ocorre que a transação foi descumprida pelo apelado e, por isso, executada no feito n. 1000-58.2011.811.0037, código 101560, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Assim, o apelante entende que a extinção deveria dar-se por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC), e cada parte ser condenada às custas da demanda à que deu causa e à verba honorária de seu respectivo advogado.

Segundo lição de Humberto Theodoro Junior, "
o interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também numa relação de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial
" (Theodoro Junior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 72).

No caso
sub judice
, como narrado pelo apelante, de fato houve perda superveniente do interesse processual, uma vez que o crédito buscado nesta Ação passou a ser executado em outra ante o acordo celebrado.

Dessa maneira, a extinção realmente tinha de ser fundamentada no inciso VI do art. 485 do CPC.

A propósito:

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. Reconhecimento da falta de interesse processual superveniente, considerando que a pretensão formulada nos presentes embargos de terceiro perdeu seu objeto em face do ajuizamento, pelo embargante, de ação de dissolução de compra e venda do veículo cumulada com restituição dos valores pagos e indenização a título de danos morais (processo nº 010/1.15.0023516-4) e, em consequência, o presente feito merece ser extinto, sem resolução de mérito, com base nos arts. 267, VI, e 462, ambos do CPC/73, correspondentes aos arts. 485, VI, e 493 do NCPC. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com base nos arts. 267, VI, e 462, ambos do CPC/73, correspondentes aos arts. 485, VI, e 493 do NCPC. Prejudicado o exame da apelação.
(TJ-RS - AC: 70069635449 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 22/09/2016, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/09/2016)

E os ônus sucumbenciais deverão ser pagos pelo apelado, pois foi ele quem motivou a propositura da demanda.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO - ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO PEDAGÓGICA - CANDIDATA APROVADA EM VAGA EXCEDENTE - NOMEAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Em se tratando de extinção do feito, sem resolução do mérito, por perda do objeto (falta de interesse de agir superveniente), a parte cuja conduta ensejou o ajuizamento da ação deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, verificando-se, inclusive, em caso de julgamento de mérito qual parte seria sucumbente, em observância ao princípio da causalidade.
(TJ-MG - AC: 10433140434377001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 06/02/2019)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para extinguir a lide com amparo no art. 485, VI, do CPC e condenar o apelado aos ônus sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020